Tribunal: TJDFT
Processo: 0705741-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705741-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELLE ANDREZZA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO FATO POR MEIO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. A condição de liquidez e certeza do mandado de segurança consiste na demonstração da existência do fato por meio de prova pré-constituída. 2. Se o verdadeiro motivo para o reconhecimento da inaptidão da apelada para o exercício do cargo não foi a impossibilidade de cumulação de cargos, mas sim a falta de condições de saúde para o seu exercício, e se o exame realizado pelo setor competente da Secretaria de Saúde é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, que não pode ser infirmada por atestados médicos particulares, afigura-se indispensável dilação probatória para aferir, por meio de perícia oficial, se o laudo médico da administração pública merece ou não ser ratificado. 3. Apelação provida. Segurança denegada. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 50 e incisos da Lei 9.784/99, requerendo a validade do ato jurídico da administração pública, porquanto o certame não oportunizou qualquer defesa ou possibilidade de contestação em desfavor do exame admissional. Aduz que no comunicado do resultado do exame admissional não há qualquer observação no sentido de que a inaptidão decorre de fragilidade de saúde ou da reabilitação funcional, o que impossibilitou qualquer medida administrativa ou judicial para comprovar aptidão para o exercício do cargo. Sustenta que o princípio da motivação é um critério de transparência entre a discricionariedade e a arbitrariedade. Argumenta que o ato da Administração Pública ora impugnado não apresentou os motivos da inaptidão da recorrente para tomar posse do cargo público, afigurando-se, portanto, arbitrário. Salienta que, ao assim proceder, a Administração Pública ofendeu os princípios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos. Acrescenta que há provas pré-constituídas das suas alegações de fato. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta, em síntese, afronta ao artigo 5o, incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal, afirmando que deve haver um mínimo e um máximo de independência de cada órgão de poder do Estado, para que a separação dos poderes não reste prejudicada. Afirma que foi sumariamente excluída do certame, sem que tivesse sua irresignação apreciada por quem de direito. Acrescenta que a junta médica foi arbitrária e desprovida de motivação. Destaca, ainda, a necessidade de observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 50 e incisos da Lei 9.784/99. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 5o, incisos XXXIII e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o ARE 1256989 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 14/7/2020. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028